Tribunal: TJMT
Processo: 1025436-66.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025436-66.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO SOARES - CPF: 352.766.301-00 (APELANTE), THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO - CPF: 001.997.971-10 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 800.453.911-49 (APELADO), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE CONTEMPORÂNEA À TURBAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR NÃO SATISFEITO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente a ação de manutenção de posse, ao fundamento de ausência de prova da posse atual do imóvel litigioso. Requer a reforma da sentença e o reconhecimento do direito à manutenção da posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a posse atual sobre o imóvel urbano e a ocorrência de turbação a justificar a concessão da proteção possessória prevista no art. 561 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de manutenção de posse exige a demonstração cumulativa da posse, da turbação, da data desta e da continuidade da posse turbada (CPC, art. 561). O ônus de comprovar tais elementos recai sobre o autor.

4. A propriedade do bem não se confunde com a posse, sendo esta caracterizada por atos materiais contínuos e visíveis, com ânimo de dono (CC, art. 1.196).

5. Os documentos apresentados, como conta de água do ano de 2014 e 2015, fotografias e contrato particular de compra e venda datado do ano de 2001, não são contemporâneos à turbação e não comprovam a posse efetiva e atual do bem.

6. As provas testemunhais indicam que o apelado exerce a posse direta sobre o lote urbano, realizando atos de cuidado e conservação, como limpeza e criação de animais no local, o que demonstra a ausência de exercício possessório pelo apelante no período dos fatos.

7. A ausência de prova inequívoca da posse atual e da turbação impede a concessão da tutela possessória, mantendo-se a improcedência da ação de manutenção de posse, por não preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção de posse somente é cabível quando comprovada a posse atual e a turbação recente, conforme os requisitos do art. 561 do CPC.

2.

A posse pretérita, desacompanhada de atos materiais contínuos e visíveis de exercício da posse, não autoriza a proteção possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560 e 561; CC, art. 1.196; CPC, art. 85, §2o e §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.720.585/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.4.2021, DJe 22.4.2021; STJ, AgInt no REsp 1.952.242/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021, DJe 1.2.2022; TJMT, N.U. 1023943-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.9.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por JOÃO SOARES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de manutenção de posse proposta em face de PEDRO PEREIRA DOS SANTOS do imóvel situado na Rua Brasil, bairro Dr. Fábio Leite II, lote 9, antigo lote 10, com área de 246,78m2, matrícula n. 117.519, nesta capital.

O apelante alega que é proprietário e possuidor do imóvel adquirido em 2001 por instrumento particular de compra e venda de Dorival Alves de Miranda e Juarez Antônio Batista do Amaral, e que desde então exerce a posse mansa e pacífica do bem.

Aduz que no dia 09 de julho de 2022, quando o Sr. Tiago se encontrava no imóvel para realizar a limpeza do bem, o apelado, no intuito de turbar sua posse, foi até o imóvel impedindo de fazer a limpeza, dizendo que era dono do terreno e que diante da situação foi acionada a Polícia, sendo lavrado boletim de ocorrência, motivando a propositura da ação possessória.

Sustenta que a sentença incorreu em equívoco na valoração das provas, assim como na aplicação do direito, no que tange a ausência de comprovação da posse contemporânea, mostrando-se, igualmente, excessiva e divorciada da realidade, especialmente, por se tratar de terreno urbano. Aduz que não exige a presença física constante do possuidor, visto que basta os atos materiais contínuos e visíveis que demonstrem o “animus domini” e a destinação econômica ou social do bem, e que restou demonstrada o exercício possessório contínuo e incontestável de sua posse.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de manutenção da posse, bem como determinar a cessação de quaisquer atos de turbação pelo apelado, a condenação do apelado nas custas e honorários advocatícios (id. 316540023).

O apelado defende que o apelante não comprovou a sua posse contemporânea, ante a fragilidade do conjunto probatório, devendo ser mantida a sentença (id. 316540025).

O Procurador de Justiça declina de emitir parecer por não haver interesse ou direito público ou coletivo (id. 321744380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se a comprovação da posse contemporânea a turbação alegada pelo apelante, a fim de justificar a manutenção da posse, ante suas alegações de que é proprietário e possuidor do bem imóvel urbano.

Sobre a posse, o artigo 1.196 do Código Civil dispõe:

“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

E o doutrinador Francisco Eduardo Loureiro, em seu comentário no Código Civil, de Coordenação do Ministro Cezar Peluso, elucida:

“Elementos da posse:
Em toda posse há dois elementos, consistentes numa conduta e numa vontade
, que traduzem a relação de uso e de fruição. São eles o objetivo, denominado
corpus
e o subjetivo, denominado
animus
. O
corpus
é o elemento exterior da
posse, é o comportamento ostensivo do possuidor imitando o proprietário. É o aspecto visível da posse, que se traduz não só pelo contato material com a coisa, como também pela conduta de dar a ela a sua destinação econômica e social
. O
animus
é o elemento subjetivo da posse. Nada mais é do que manter a conduta exterior semelhante à do proprietário (
corpus
) de modo proposital, intencional. Em outras palavras, trata-se da consciência e do desejo de agir como agiria o proprietário, da denominação intencional e consciente da coisa. Os dois elementos são cumulativos e indissociáveis. Na lição de Ihering, o
corpus
e o
animus
estão ligados entre si como a palavra e o pensamento.”

(Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002 – coordenador Cezar Peluso – 8 ed. rev. e atual. – Barueri, SP: Manole, 2014. p. 1061.)

A ação de manutenção de posse, que é regida pelo art. 560 e seguintes, do Código de Processo Civil, estabelece regras para manter o proprietário ou possuidor no imóvel.

Para que o apelante faça jus a proteção possessória, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 561, do CPC, eis o dispositivo:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

O apelante alega que comprou o lote de terreno urbano situado na Rua Brasil, Quadra 08, Lote 09 (antigo Lote 10), Bairro Dr. Fábio II, em Cuiabá/MT, registrado na matrícula n. 117.519 e que desde o ano de 2001 exerce a posse sobre o bem.

Referido contrato, ainda que apto a demonstrar eventual origem possessória remota,
não se presta, por si só, a comprovar a existência de posse efetiva e atual, pois o
lapso temporal entre sua celebração e os fatos narrados na inicial, superior a duas décadas, exige demonstração de atos contínuos de exercício possessório, o que não se verificou nos autos.

As faturas de água apresentadas datam de 2014 e 2015, sete anos anteriores ao ajuizamento da ação possessória, e não se mostram suficientes para atestar vínculo atual com o bem. Não há qualquer conta de consumo, tributo territorial urbano, fotografias recentes de uso ou ocupação, ou mesmo documentos que evidenciem a conservação e destinação econômica do bem em momento próximo à turbação narrada.

A argumentação de que a posse não exige presença física constante, embora correta sob o ponto de vista jurídico, exige contrapartida probatória de atos concretos de vigilância, zelo ou fruição do bem, o que também não restou demonstrado.

A alegação de que o imóvel seria utilizado para fins religiosos não foi confirmada, tampouco comprovada a existência de edificação ou uso institucional.

O lote de terreno urbano possui apenas muros construídos nas laterais e no fundo, não havendo na parte frente a mesma construção capaz de impedir o acesso ao imóvel. Há, no entanto, cerca precária de arames com ou sem farpas, conforme se verifica da fotografia anexada no id.
316539850.

Verifica-se que na ação de manutenção da posse deve ser analisada a posse e sua turbação e, não havendo a presença de tais requisitos, ônus este que incumbe ao apelante, a demanda deve ser julgada improcedente.

Anote-se que,
in casu,
não se discute a propriedade do bem, mas a posse, direitos estes que não se confundem, tendo em vista que primeiro se comprova por meio de registro público e segundo, por atos materiais com ânimo de ser dono, de modo que a tutela a ser analisada e deferida àquele que comprovar a posse atual. Neste ponto, deve ser averiguado se o apelante detinha a posse do lote urbano e se, de fato, sofreu turbação.

A sentença recorrida considerou como prova tanto os documentos anexados aos autos, como a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes.

As provas documentais não são contemporâneas à turbação alegada, e as testemunhas comprovaram que quem exercia a posse na época dos fatos era o apelado.

Embora as testemunhas arroladas pelo apelante façam referência à realização de benfeitorias no passado, como construção de muro e aterramento, essas intervenções remontam ao período de 2012 a 2013.

Não há menção, por parte dessas testemunhas, a qualquer ato de posse recente, seja na forma de manutenção, visitação, vigilância ou uso do imóvel nos anos que antecederam o ajuizamento da ação em 2022
.

A testemunha arrolada pelo apelado, Sr. Jones Barbosa, vizinho imediato do lote em disputa, revelou-se mais consistente e informativa.

Referida testemunha não apenas confirmou que
jamais viu o autor no imóvel
, como também informou que
realiza a limpeza e cria galinhas no terreno, com autorização expressa do réu
, há anos, o que encontra respaldo nas fotografias constantes nos autos (id. 316539850).

O apelante assevera que a posse não exige a presença física e constante no local, bastando que demonstre a prática de atos de conservação e vigilância.

Todavia, em que pese o esforço, o apelante não conseguiu comprovar sua posse, visto, que como dito, além dos documentos serem antigos, não há qualquer evidência de atos materiais, contínuos e visíveis capazes de provar sua posse ao tempo da suposta turbação.

Nesse sentido, colho os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
MANUTENÇÃO DE POSSE
.
PROVA

DA MELHOR POSSE.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC
EM RELAÇÃO À AGRAVANTE. COMPROVAÇÃO DA POSSE DA PARTE AGRAVADA. JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. REVISÃO DESTES ENTENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO QUE SEGUE MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.720.585/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 22/4/2021.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 1197 DO CPC. POSSIBILIDADE DE O POSSUIDOR INDIRETO DEFENDER A PROPRIEDADE CONTRA O PROPRIETÁRIO.
PROVA DA POSSE NÃO EVIDENCIADA
. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AÇÃO POSSESSÓRIA. USO PELO PROPRIETÁRIO. CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO JUS POSSIDENDI. ESBULHO. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS.
DIREITO À POSSE NÃO EVIDENCIADO
. ARGUMENTO NÃO REFUTADO. SÚMULA 283/STF. NECESSIDADE DE AVALIAR FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 3. De todo modo, pressuposta a ausência de posse ou mesmo a boa-fé, o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer o direito à retenção, demandaria o exame de fatos e provas, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.952.242/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 1/2/2022).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO.
POSSE ANTIGA ALEGADA
PELO AUTOR. DAÇÃO EM PAGAMENTO E TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE A TERCEIRO DE BOA-FÉ.
REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS DE PLANO.
NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
A ausência de prova inequívoca da posse atual
e do esbulho recente impede a concessão liminar de tutela possessória com base no art. 561 do CPC.

A controvérsia sobre a posse e a alegação de violência no ingresso dos adquirentes de boa-fé justificam a realização de audiência de justificação prévia.

A determinação judicial para que as partes se abstenham de modificar a situação de fato do imóvel é medida assecuratória necessária em litígios possessórios com pretensões contrapostas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 356, 561, 562; CC, arts. 228, 356. Jurisprudência relevante citada: não consta.

(TJMT. N.U 1023943-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

Ademais, não há nos autos qualquer documento que comprove a posse atual do apelante sobre o imóvel, capaz de satisfazer o cumprimento dos requisitos os art. 561, do CPC.

Portanto, não se evidenciam motivos para a reforma da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

à Apelação.

Majoro os honorários advocatícios em mais 2%, nos termos do art. 85, § 2o e §11, do Código de Processo Civil, observando a gratuidade concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025